Tribunal: TJMT
Processo: 0001493-51.2017.8.11.0093
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001493-51.2017.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DONILO COOPER DE FREITAS - CPF: 262.295.606-15 (APELADO), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), ANTONIEL DA CRUZ RAMOS - CPF: 446.643.705-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA DILL ROSSETO - CPF: 030.895.001-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EM
EN
TA

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA
–

SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – ILEGITIMIDADE
PASSIVA – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
C
onsiderando que em matéria de dano ambiental foi adotada a teoria da responsabilidade objetiva, sob a modalidade do risco integral, basta
a
comprovação do dano e do nexo causal para haver a responsabilização civil.

2.
Na ausência de comprovação
de
que os atos ilícitos ambientais tenham sido cometidos pela apelada, torna-se inviável
sua responsabilização, por
absoluta
ausência de
nexo de causalidade.

3
.
Recurso conhecido e
não
provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. D
ES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de
recurso de a
pelação interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo d. Juízo da

Vara
Única
da Comarca de

Feliz Natal (MT)
que, nos autos da ação
civil p
ública n.
0001493-51.2017.8.11.0093

ajuizada em
face de DONILO COOPER DE FREITAS
,
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva por ele arguida em contestação, extinguindo, por consequência,
o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em apertada síntese, a
parte apelante em suas razões recursais (Id.
193259733
)
alega
que não prospera a ilegitimidade passiva da parte apelada, tampouco ausência de
sua
responsabilidade, pois embora tenha alegado não ter sido o responsável pela supressão de vegetação nativa
descrita na
inicial
, é a proprietária do imóvel rural em que ocorreu o dano
ambiental que se busca reparar. Nesses termos, pugna pela reforma da sentença recorrida, de modo que a parte apelada seja condenada
:
(01)

a
recuperar a área degradada, mediante
a execução de
Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD)
aprovado pelo órgão ambiental estadual;
(02)
a indenizar
a título de compensação pelos danos ambientais permanentes e
dano moral ambiental, em quantia não inferior a R$740.000,00 (setecentos e quarenta mil reais);
e
(03)
a perder ou res
tringir os incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, além de linhas de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito.

A parte a
pelada

apresentou c
ontrarrazões
no Id.
193259741
.

Em síntese, sustenta
:
(01)

sua ilegitimidade em relação à conduta de supressão de vegetação nativa no imóvel rural individualizado na i
nicial, porquanto foi objeto de alienação
antes da data dos fatos
que lhe são atribuídos;
(02)
ausência de interesse recursal, na medida em que o órgão ministerial propôs ação civil pública em face do real proprietário do imóvel rural, na qual pleiteia a reparação dos danos ambientais
descritos na inicial;
(03)
inovação recursal, porquanto
a parte apelante
pretende
a condenação em pedidos não constantes na inicial;
(04)
supressão de instância,
já
que pretende a análise de pedidos não decididos pelo juízo de origem
;
(05)
inexistência do dever de i
ndenizar, seja porque não restaram
demonstrado
s
os requisitos necessários para
tanto, seja porque não se mostra possível a
sua
cumulação
com a obrigação de restaurar
in natura
;
(06)
excesso dos valores exigid
os a título de indenização
pelos danos morais ambientais permanentes e dano moral ambiental; e
(07)
não cabimento da inversão do ônus da prova na espécie. Nesses termos, pugna
pelo não provimento do apelo, mantendo-se a sentença impugnada em todos os seus termos.

A d. Procuradoria
-Geral de Justiça manifesta pelo
provimento do recurso,

nos termos do parecer contido no Id.
204578653
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, t
rata-se de
recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal (MT) que, nos autos da ação
civil pública n.
0001493-51.2017.8.11.0093

ajuizada em face de DONILO COOPER DE FREITAS, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva por ele arguida em contestação, extinguindo, por consequência, o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Contra
a sentença,
o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs o presente recurso de apelação c
ível, argumentando

que não prospera a ilegitimidade passiva da parte apelada reconhecida na sentença impugnada, pois embora tenha alegado não ter sido o responsável pela supressão de vegetação nativa descrita na inicial,
a
parte apelada
é a proprietária do imóvel rural em que ocorreu o dano
ambiental que se busca reparar, devendo, portanto, ser responsabilizada.

Pois bem.

Inicialmente, i
mperioso ressaltar que a Constituição Federal reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, sobretudo ao Poder Público, um elenco de obrigações e deveres, visando à concretização desse direito (CF, art. 225).

Quanto à responsabilização por conduta que ocasiona degradação ambiental, disciplina a Constituição Federal:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para
as presentes
e futuras gerações.

[...]

§
3o - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

Segundo a Lei n. 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação,
poluidor
é a
“pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”
(art. 3o, inciso IV).

Infere-se do referido texto legal, que um dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente é a
“imposição, ao
poluidor
e ao predador,
da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados
e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos”
(art. 4o, inciso VII).

Aliás, essas obrigações são reforçadas pelo §1o do art. 14, ao cravar que é o
“
poluidor
obrigado, independentemente da existência de culpa, a
indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade
”
.
[sem destaque no original]

Do dispositivo constitucional acima transcrito (CF, art. 225, §3o),
extrai-se que as responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e
são
regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o caráter de independência entre si.

Nesse sentido, José Afonso da Silva leciona:

“O dispositivo constitucional, como se vê,
reconhece três tipos de responsabilidade, independentes entre si – a administrativa, a criminal e a civil –, com as respectivas sanções
. O que não é peculiaridade do dano ecológico, pois qualquer dano
a
bem de interesse público pode gerar os três tipos de responsabilidade.

Responsabilidade administrativa
.
Resulta de infração a normas administrativas, sujeitando-se o infrator a uma sanção de natureza também administrativa: advertência, multa, interdição de atividade, suspensão de benefícios etc.

A responsabilidade administrativa fundamenta-se na capacidade que têm as pessoas jurídicas de direito público de impor condutas aos administrados. Esse poder administrativo é inerente à Administração de todas as entidades estatais – União, Estados, Distrito Federal e Municípios –, nos limites das respectivas competências institucionais.

Responsabilidade criminal
– Emana do cometimento de crime ou contravenção, ficando o infrator sujeito à pena de perda da liberdade ou pena pecuniária. Há, pois, dois tipos de infração penal: o crime e contravenção. (...)

Os crimes ecológicos só existem na forma definida em lei, e só quando definidos em lei. (...)

Responsabilidade civil
– É a que impõe ao infrator a obrigação de ressarcir o prejuízo causado por sua conduta ou atividade.
Pode ser contratual – por fundamentar-se em um contrato – ou extracontratual – por decorrer de exigência legal (responsabilidade legal) ou mesmo de ato ilícito (responsabilidade por risco)”
.
(
SILVA, José Afonso da.

Comentário Contextual à Constituição
.

São Paulo: Malheiros, 2005, p. 846-847).
[sem destaque no original]

Considerando os contornos delineados na ação de origem, a responsabilidade a ser verificada, no caso, é a civil.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é mansa e pacífica no sentido de que
"[...] a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação
in
integrum
, da prioridade da reparação
in natura
e do
favor
debilis
[...]"
(
REsp
1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma,
DJe
de 09/09/2016;
AgInt
no
AREsp
1.100.789/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma,
DJe
de 15.12.2017).

Nesses termos, considerando que em matéria de dano ambiental foi adotada a teoria da responsabilidade objetiva, sob a modalidade do risco integral, o que sugere a inexistência de excludentes de responsabilidade, basta
a
comprovação do dano e do nexo causal para haver a responsabilização civil.

Quanto ao dano ambiental
, ele deve ser entendido como sendo os “
prejuízos diretos ou indiretos causados pelas diversas formas de agressões ao meio ambiente cometidas pelo homem ou pela própria natureza (na hipótese de caso fortuito, ou seja, quando os prejuízos ao meio ambiente são causados por acontecimento
decorrente de fato extraordinários
da natureza, por exemplo, a inundação, tempestade,
etc
)”. (
SILVA,
Américo Luís Martins. Direito do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais. 1a ed. Volume I. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005. p. 180).

José Rubens Morato Leite e
Patryck
de Araújo Ayala acentuam, ainda, que o dano ambiental
“deve ser compreendido como toda lesão intolerável causada por qualquer ação humana (culposa ou não) ao meio ambiente, diretamente, como
macrobem
de interesse da coletividade, em uma concepção totalizante, e indiretamente, a terceiros, tendo em vista interesses próprios e individualizáveis e que refletem no
macrobem
”
(Dano Ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.104).

Quanto ao nexo de causalidade no dano ambiental
, consoante
entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, equiparam-se

“quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa de fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam, e quem se beneficia quando outros fazem”.
(
REsp
n. 650.728. Segunda Turma. Relator Ministro HERMAN BENJAMIN. Julgado em 23.10.2007.
DJe
em 02.12.2009).

Consigne-se, ainda,
que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, consolidada no enunciado da Súmula 623, reconhece que a responsabilidade civil por danos ambientais está vinculada à propriedade, consubstanciando-se numa obrigação
propter

rem
, sendo viável
exigir do atual proprietário a reparação, mesmo que ele não tenha sido o responsável pelo dano. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
DANO AO MEIO AMBIENTE. OBRIGAÇÃO.
NATUREZA PROPTER REM
. IMÓVEL ADQUIRIDO EM HASTA PÚBLICA. ARREMATANTE. RESPONSABILIDADE. RECONHECIMENTO
.

[...]

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificada no verbete da Súmula 623 desta Corte, reconhece que a responsabilidade civil por danos ambientais adere à propriedade, como obrigação
propter

rem
, sendo possível cobrar do atual proprietário do bem sua reparação, independentemente de ter sido ele o causador do dano
.

4. Caso em que a Corte Regional manteve decisão que, em cumprimento de sentença,
determinou a averbação na matrícula do imóvel adquirido em hasta pública da obrigação de recuperação dos danos ambientais fixados no título judicial
.

5. Entendeu que a existência de boa-fé no ato de arrematação não afasta a responsabilidade do novo proprietário do imóvel, em razão da natureza
propter

rem
das obrigações decorrentes de danos ambientais, expressa
no art. 2o, § 2o, do no Código Florestal,
verbis
:
‘
as obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de do
mínio ou posse do imóvel rural.’

6. O aresto recorrido espelha o entendimento há muito firmado no Superior Tribunal de Justiça de que a
obrigação de recompor a degradação ambiental transmite-se ao novo titular da propriedade, dada a sua natureza
propter

rem
, ‘independentemente de qualquer indagação a respeito de boa-fé do adquirente ou de outro nexo causal que não o que se estabelece pela titularidade do domínio.’
(
REsp
1.179.316/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Primeira Turma, julgado em 15/06/2010,
DJe
29/06/2010).

7. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior atrai o óbice estampado na Súmula 83 do STJ, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.

8.
Agravo interno desprovido.
”

(
STJ.
AgInt
no
REsp
n. 1.869.374/PR, R
elator Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em
0
4/10/2021,
DJe
de 19/10/2021
)
.
[sem destaque no original]

A propósito, disciplina o
art. 2o, §2o, da Lei n. 12.651/2012 (Novo Código Florestal):
“As obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural”
.

No caso, não restou evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta e o dano ambiental que se bus
ca a reparação, especialmente diante da ilegitimidade passiva da parte apelada quanto aos fatos que lhe são imputados.

Colhe-se da inicial que foi atribuída à parte apelada a supressão de 147,153 hectares de
floresta nativa do bioma Amazônico, objeto de especial preservação,
sem autorização do órgão ambiental competente, ocorrida no imóvel rural denominado Lote 556B, localizado no Município de
Feliz Natal (MT),
bem como o exercício de
atividade agropecuária
sem o devido licenciamento
do órgão ambiental competente,
conforme
consta d
o Auto de Infração n. 9107189E e
d
o Termo de Embargo n. 664759E, datados de 20.01.2017, ambos lavrados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).

Os atos administrativos acima identificados estão fundamentados
no Relatório de Fiscalização Complementar contido no Id.
193259722 (p. 38/45), do qual se extrai:

“[...]

5. MATERIALIZAÇÃO DAS INFRAÇÕES

Com base na análise
multitemporal
de imagens de satélite
Landsat

8
de 25/08/2016, de 03/08/2008 e
RapidEye
de 13/09/2013, apresentadas nas cartas-imagem anexadas a este Relatório,
foi detectada a supressão de 147,153 hectares de vegetação nativa no imóvel denominado LOTE No 556B
. A vegetação do imóvel é classificada pelo Projeto
Radambrasil
como Floresta Estacional
Semidecidual

Submontana
com dossel emergente, estando
inserida dentro da Floresta Amazôni
ca, considerada
objeto especial de preservação, conforme
disposto no § 4o do Art. 225 da Constituição Federal de 1988.

Considerando estas premissas, foram detectadas as seguintes infrações:

1. Supressão de 147,153 de vegetação nativa no imóvel denominado LOTE no 556B

Conforme carta-imagem em anexo, foi identificado
desmate
da
área ocorrido entre
Setembro
de 2013 e
Janeiro
de 2017
, estando
, portanto, dentro do período passível de autuação por desmate, de acordo com o
Art
1o, caput, da Lei no 9.873 de 1999 e Art. 21 do Decreto 6.514 de 2008, que estabelecem o prazo de cinco anos para a Administração Pública apurar a infração administrativa e consolidar a sanção a ser aplicada.

A área sofreu sucessivas queimadas antes de ser desmatada. Conforme imagens abaixo
, verifica-se
que a área sofreu queima em 2004, 2008, 2010 e,
após recuperação em 2013, parte dela foi desmatada em 2014
.
A imagem de
Janeiro
de 2017 mostra claramente que a área total foi desmatada e está sendo utilizada para fins agropecuários
.

[...]

A autoria da infração pôde ser confirmada através dos dados de propriedade do imóvel
disponíveis no Sistema de Gestão Fundiária e Sistema de Certificação de Imóveis Rurais do INCRA (SIGEF), Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural (
SiCAR
), no Sistema Integrado de Monitoramento e Licenciamento (S1MLAM), além dos bancos de dados do lhama: Cadastro Técnico Federal
(CTF), Sistema de Cadastro, Arrecadação e Fiscalização (SICAFI). Outros dados comprobatórios estão anexados a este Relatório.

2. Funcionamento de atividade sem licença

Foi detectado que o imóvel LOTE n° 556B tem sido usado com atividade agropecuária
. Ao se consultar o Sistema Integrado de Monitoramento e Licenciamento Ambiental - SIMLAM/MT
,
verificou-se
que o imóvel não possui o devido licenciamento ambiental para o estabelecimento de quaisquer atividades agropecuárias na área
, incorrendo a proprietário na infração prevista no Art. 66 do Decreto n°6.514/2008.

A autoria da infração pôde ser confirmada através dos dados de propriedade do imóvel disponíveis no Sistema de Gestão Fundiária e Sistema de Certificação de Imóveis Rurais do INCRA (S1GEF), Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural (
SiCAR
), no Sistema Integrado de Monitoramento e Licenciamento (SIMLAM), além dos bancos de dados do
lbama
: Cadastro Técnico Federal (CTF), Sistema de Cadastro, Arrecadação e Fiscalização (SICAFI).
Outros dados comprobatórios estão anexados a este Relatório.
”

[sem destaque no original]

Por outro lado, a
s matrículas números 2.049 e 2.050 do Cartório de Registro de Imóveis de Feliz Natal
(Id.
193259743)
informam q
ue o imóvel
rural
descrito
na inicial
foi
objeto de negócio jurídico firmado

entre a parte apelada
Donilo
Cooper de Freitas
e Camila
Capitanio
,
conforme
“Escritura Pública de Compra e
venda,
lavrada nas fls. 161/162, do Livro n.o 008, em
17/07/2013
, e pela Escritura Pública de
Re-
Ratificação
de Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada nas fls. 037, do livro 009, em 05/11/2013
, ambas no 2o Serviço Registral e Notarial de Feliz Natal-MT”
.
[sem destaque no
s originais
]

Ademais,
verifica-se que a adquirente

–
Camila
Capitanio
–
promoveu
em
14/10/2013

a inscrição do imóvel rural autuado no Cadastro Ambiental Rural
, conforme CAR n. 26288/2013, objeto do
Processo Administrativo n. 536.306/2013
(Id.
193259722
,
p.
52)
. C
onquanto
a adquirente
tenha sido posteriormente notificada pelo órgão ambiental estadual para
comprovar
a propriedade (Id.
193259722
, p. 54/55),
tal situação jurídica já se encontrava
perfectibilizada, conforme as matrículas acima citadas.

Aliás, tal informação constou do Relatório de Fiscalização

do
IBAMA
,
que concluiu por atribuir a
autoria
do ilícito ambiental à
parte apelada

em razão de
“dados de pr
opriedade do imóvel disponíveis”
em sistemas de fiscalização ambiental.
Vejamos:

“
6. AUTORIA E QUALIFICAÇÃO DAS INFRAÇÕES

Apesar do CAR protocolado junto à SEMA estar em nome da Sra. Camila
Capitanio
(CPF 057.351.521-22) foi identificado no Sistema de Certificação de Imóveis Rurais do INCRA (SIGEF) que a propriedade
encontra-se
registrada em nome do Sr.
Donilo
Cooper de Freitas
. Em pesquisa realizada para verificar se a propriedade possui licenciamento, foi encontrada pendência no processo protocolado pela Sra. Camilo
Capitanio
, no qual a SEMA solicita a apresentação de documentação comprobatória de que o imóvel pertence à requerente, uma vez que a matrícula
encontra-se
em nome do Sr.
Donilo
Cooper de Freitas.
Portanto, o Sr. Danilo Cooper de Freitas, proprietário do imóvel segundo dados
extraídos do SIGEF, foi considerado responsável pelas infrações aqui relatadas.”

De mais a mais, infere-se que a fiscalização ambiental empreendida pelo IBAMA se deu de forma remota, não confirmada por vistoria
in loco
, tanto que a notificação da autuação para apresentação de defesa na via administrativa foi
materializada com o envio de correspondência com aviso de recebimento (
A.R.) (Id.
193259722
, p.
30), inexistindo, portanto, comprovação de que a parte apelada exercia a posse da área autuada
durante o
período de constatação do
ilícito ambiental
.

Nesses termos, c
onsiderando que a supressão de vegetação nativa ocorreu entre
setembro/2013
e
janeiro/2017
, não se vislumbra o nexo de causalidade em relação à parte apelada a ensejar a sua obrigação de reparar os danos ambientais descritos na inicial, uma vez que alienou o imóvel rural
autuado
em data anterior à conduta ilícita, ou seja, em
17/07/2013
, inexistindo, ainda, comprovação de que exercia a posse
durante a
quele período.

A propósito, este e. Tribunal de Justiça assim se manifestou:

“APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DESMATE IRREGULAR DE 5.589,6 HECTARES DE FLORESTA NATIVA, OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO (FLORESTA AMAZÔNICA), DE ÁREA DE RESERVA LEGAL, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – INICIAL QUE NÃO IDENTIFICA OS AUTORES COM OS RESPECTIVOS DANOS DE FORMA CLARA E INDIVIDUALIZADA
–

ILEGITIMIDADE PASSIVA
–
CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, DIRETA OU INDIRETAMENTE, DE AÇÃO DA APELANTE COM O
DANO OCORRIDO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, bastando para a sua configuração a comprovação do dano e do nexo causal.

2. Inexistentes provas de que os ilícitos ambientais foram praticados pela Apelante, não há falar em sua responsabilização, notadamente quando não individualizada a conduta.

3. Sentença reformada.
Recurso provido.
”

(
TJMT.
N.U
.
1000933-25.2020.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Relator Desembargador MÁ
RIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 03/04/2024)
.

[sem destaque no original]

Igualmente
a jurisprudência pátria:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO
–

RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL
–
NÃO COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL
–
INEXISTÊNCIA DE DEVER DE REPARAÇÃO.

1.
A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, bastando para a sua configuração a comprovação do dano e do nexo causal.

2.
Inexistindo comprovação de nexo de causalidade entre ação perpetrada pelo proprietário da área rural e o dano ambiental, é inviável a sua
responsabilização
.
”

(TJMG
. A.C. 10400150004481001 MG, Relator Desembargador

CARLOS HENRIQUE PERPÉTUO BRAGA
, Data de Julgamento 17/10/2019, Data de Publicação 24/10/2019).
[sem destaque no original]

Por fim,
importa
consignar a existência da ação civil pública n.
1000115-67.2022.8.11.0093 em trâmite na Vara Única da Comarca de Feliz Natal, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Camila
Capitanio
, almeja
ndo
a responsabilização
por
“degradações ambientais consistentes no impedimento da regeneração natural de 145,0403 ha de florestas, descumprimento do embargo [...] e exercer atividade potencialmente poluidora (agricultura), sem autorização [...] do órgão ambiental competente”
, situação que demonstra que a parte apelante tem buscado a respons
abilização da atual proprietária
do
imóvel rural descrito na inicial, com fundamento na natureza
propter
rem
da obrigação ambiental.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

NEGO PROVIMENTO

ao presente
recurso de apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024